Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709275-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA DA COSTA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSALINA DA COSTA CARVALHO contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0706163-65.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios para incidência dos índices estabelecidos no RE 870.947 (ID 85085211, origem). Nas razões (ID 24490274), aduz que o próprio título executivo judicial consignou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Argumenta que, mesmo se o título executivo tivesse silenciado a respeito da questão, eventual coisa julgada em sentido contrário não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública. Complementarmente, ressalta que os erros de cálculos somente podem ser considerados imutáveis se a execução ou o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento, em decisão definitiva. Destaca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 491, pela incidência dos parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 enquanto vigorassem, garantindo a todos os credores da Fazenda Pública o direito de atualizar seu crédito por índice idôneo. Ressalta o risco de dano de impossível ou de difícil reparação, pois, caso mantido o entendimento adotado pelo juízo singular, os requisitórios serão expedidos em valor muito inferior ao efetivamente devido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 24490275). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios para incidência dos índices estabelecidos no RE 870.947 (ID 85085211, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, sem avançar sobre a plausibilidade do direito invocado, não vejo presente a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Acrescento que, em caso de provimento do presente recurso, é possível a expedição de requisitórios complementares, a fim de satisfazer o quantum controverso. Nesse contexto, porquanto ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator